Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que decretou o divórcio das partes, com fundamento no art. 226, § 6o, da Constituição Federal e no art. 1.571, § 1o, do Código Civil.
2. A parte recorrente alegou que, após a prolação da sentença, os cônjuges se reconciliaram, tornando desnecessária a continuidade da ação.
3. Requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão a possibilidade de a ação de divórcio ser extinta, sem resolução do mérito, em razão da reconciliação dos cônjuges ocorrida após a sentença, mas antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O divórcio é direito um potestativo, cuja decretação independe de culpa ou lapso temporal, bastando a manifestação de vontade de uma das partes.
6. Nos termos do art. 1.577 do Código Civil, é lícito aos cônjuges restabelecer a sociedade conjugal, a qualquer tempo, por ato regular em juízo.
7. A reconciliação posterior à sentença, mas anterior ao trânsito em julgado, configura fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a influenciar o julgamento do mérito.
8. A perda superveniente do interesse de agir impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reconciliação entre os cônjuges após a prolação da sentença, mas antes do trânsito em julgado, configura fato superveniente que justifica a extinção do processo de divórcio, sem resolução do mérito, em razão da perda do interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 6o, e CPC, arts. 485, VI, 493, 1.026, § 2o, 1.571, § 1o, e 1.577. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604750, 6a Turma Cível, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, julgado em 10/8/2022, e Acórdão 1362835, 8a Turma Cível, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, julgado em 5/8/2021. Acórdão 1202079, 1a Turma Cível, Rel. ROMULO DE ARAÚJO MENDES, julgado em 11/9/2019.